Tribunal: TCU
Processo: 021.178/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas em convênio.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo então Ministério da Justiça em desfavor de José Eduardo da Silva Batista, presidente da Casa de Cultura da Comunidade Negra de Goiânia e Goiás, que responde de forma solidária pelo débito, em razão da impugnação parcial das despesas no âmbito do Convênio 23/2006 - Siafi 567290. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "d" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis José Eduardo da Silva Batista e Casa de Cultura da Comunidade Negra de Goiânia e Goiás; 9.2. julgar irregulares as contas de José Eduardo da Silva Batista e de Casa de Cultura da Comunidade Negra de Goiânia e Goiás; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento, descontando-se os valores já satisfeitos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 31/1/2007 1.900,44 31/1/2007 4.024,90 9/10/2006 46.000,00 16/10/2006 17.000,00 27/10/2006 4.500,00 27/10/2006 7,80 22/2/2007 453,27 22/2/2007 252,91 9/10/2006 421,79 17/4/2008 162,60 (crédito) 17/5/2010 605,28 (crédito) 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás.